Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO INEXISTENTE. CONTRATANTE FALECIDO ANTERIORMENTE À DATA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE SUJEITO PASSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a imputação de responsabilidade ao Apelado falecido, tendo em vista a impossibilidade fática de formação de negócio jurídico na data do contrato em comento. Não há como o Apelado ter assinado o referido contrato, de forma que o documento não cumpriu com os pressupostos do negócio jurídico e sequer atingiu o plano da existência.
2. Dado ao Autor a oportunidade de se manifestar sobre o vício insanável, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que não houve a devida formação de negócio jurídico entre as partes, estando ausente o requisito da legitimidade passiva da demanda.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.